Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727323-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Revisão Criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação, pois cuida-se de ação desconstitutiva cuja finalidade é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem o rompimento da coisa julgada, nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. 2. Não é possível manejar ação revisional como se fosse uma segunda apelação, porquanto não se trata de nova oportunidade de apreciação dos fatos, provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, eventuais mudanças de posicionamento jurisprudencial, posteriores ao trânsito em julgado da decisão condenatória, não servem de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do CPP, aduzindo a ilicitude da busca pessoal realizada com base na informação de um transeunte não identificado e sem qualquer indício de traficância; b) artigo 240 c/c 241, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados de diversos tribunais estaduais; c) artigo 621, inciso I, do mesmo diploma legal, asseverando o cabimento da revisão criminal para aplicação de jurisprudência mais benéfica ao réu, firmada posteriormente ao trânsito em julgado; d) artigo 6o, inciso III, do mesmo códex, sustentando que o fato de o Estado ter aberto mão da produção de prova testemunhal, no caso, o transeunte não identificado pelos policiais militares, prejudicou o exercício da defesa, bem como a busca da verdade real, o que, em seu entendimento, impõe sua absolvição, devido a perda de uma chance probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 244, 240 c/c 241 e 6o, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “in casu, além de vislumbrar fundamento idôneo e suficiente para afastar a alegada ilicitude das buscas pessoais realizadas, tanto no transeunte, quanto nos réus Gustavo e Guilherme, bem como da busca e apreensão no hotel, constata-se que o intento do requerente, a bem da verdade, é a reanálise dos argumentos ventilados na apelação, o que não se mostra possível em sede de revisão criminal” (ID Num. 43720667). “Além disso, como bem apontado pelo e. Relator, ‘os acusados não foram denunciados por terem vendido drogas ao transeunte, mas sim por terem sido flagrados enquanto traziam consigo e transportavam substâncias entorpecentes proscritas, amoldando-se ao tipo plurinuclear do artigo 33 da LAD’” (ID Num. 43720667). “logo, não prospera a tese de “perda de uma chance probatória”, já que o réu fora preso em flagrante, após constatado pela polícia que ele e o corréu Gustavo comercializavam drogas nas imediações do hotel, local em, após ingresso efetivado por fundadas razões, constatou-se ser o lugar em que os requerentes armazenavam maior quantidade de entorpecentes (maconha e haxixe), além de instrumentos característicos da traficância, tais como plástico, simulacro de arma de foto, dinheiro e duas balanças de precisão (ID 38374833, p. 12)” (ID Num. 43720667). De modo que, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ressalte-se que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem” (AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Quanto à indicada afronta ao artigo 621, inciso I, do CPP, não merece curso o inconformismo, porquanto, também nesse aspecto, o acórdão combatido se alinha ao entendimento da Corte Superior de que “não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial” (AgRg no HC n. 760.139/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). Veja-se, ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento pacífico desta Corte, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão, devendo a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.269/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017